Tribunal: TCU
Processo: 025.572/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4287/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Marco Aurelio Migliori, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio (Siafi 656356) firmado com o município de Guará/SP para a aquisição de equipamentos e mobiliário padronizados para equipar escolas de educação infantil no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública - PROINFÂNCIA. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; Considerando que, nos termos dos arts. 2o e 4o, inciso II, do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre o termo inicial da contagem da prescrição (1o/3/2011) e o primeiro evento interruptivo (21/12/2017) constantes, respectivamente, das alíneas "a" e "b" do parágrafo 12 da instrução, tendo ocorrido, assim, a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória; Considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, III, do RI/TCU; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 025.572/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marco Aurelio Migliori (XXX.160.688-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.